Tribunal: TJDFT
Processo: 0731313-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSENTE PROVA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito referente aos valores recebidos a maior a título de Gratificação de Titulação (GTIT).
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores recebidos de boa-fé, em razão de interpretação errônea das normas de regência pela Administração. Narrou que o valor recebido a maior a título de Gratificação de Titulação (GTIT), desde o mês 10/2018, se deu unicamente em função de erro da Administração, não tendo em nada contribuído para tanto. Alegou que apresentou dois diplomas: um de bacharel em psicologia e outro de Psicólogo, expedidos pela Universidade de Brasília (UnB), porém os documentos não foram apresentados como sendo dupla graduação, mas, sim, dupla diplomação no mesmo curso superior. Argumentou que a Administração entendeu se tratar de duas graduações, interpretando erroneamente a legislação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64760163). Foram ofertadas contrarrazões (ID 64419434).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário das verbas recebidas desde o mês 10/2018, a título de Gratificação de Titulação (GTIT).
5. Em suas razões recursais, a requerente narra que a partir de outubro/2018, a Requerente passou a receber a Gratificação de Titulação (GTIT), prevista na Lei no 4.426/200. Aduz que o deferimento do pagamento da gratificação se deu em razão de erro interpretativo por parte da Administração, que ao analisar a documentação apresentada pela requerente, interpretou erroneamente as normas de regência e entendeu se tratar de duas graduações quando na verdade trata-se de dupla diplomação. Sustenta não haver que se falar e restituição de valores, uma vez que a gratificação foi paga em virtude de interpretação errônea do órgão e recebida de boa fé. Pugna pela reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. Por meio de procedimento administrativo foi identificado pagamento indevido de Gratificação de Titulação - GTIT, no percentual de 10%, à título de Segunda Graduação, à recorrente (ID 64419413. Foi apurado que a requerente deveria ressarcir à Administração o valor de R$ 18.410,00 (dezoito mil quatrocentos e dez reais).
7. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão - 19/05/21. Em se tratando de processo distribuído no ano de 2023, a devolução dos valores recebidos indevidamente somente seria afastada na hipótese de demonstrada a boa-fé do servidor.
8. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi pago de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
9. Com base na modulação de efeitos determinada na Tese no 1.009 do STJ, no caso em exame a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva. No entanto, essa não é a hipótese dos autos.
10. De acordo com o disposto no art. 25, IV, da Lei Distrital no 4.426/2009, a Gratificação de Titulação, instituída pelo art. 37 da Lei no 3.824, de 21 de fevereiro de 2006, devida aos servidores estatutários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, quando portadores de títulos, diplomas ou certificados adicionais obtidos mediante conclusão de cursos de ensino médio, graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado, não será concedida quando o título ou certificado constituir requisito para ingresso no cargo ocupado pelo servidor. Referida Gratificação será devida em razão da apresentação de diploma de curso superior, para os ocupantes de cargos de nível médio e fundamental, ou de segunda graduação, no caso de ocupante de cargo de nível superior.
11. Não há que se falar, em relação à situação em tela, em erro de interpretação da lei, não restando dúvidas, conforme consta da sentença, que a GTIT é devida aos servidores ocupantes de cargo de nível superior que possuírem duas graduações. Assim, cabe à recorrente o ônus de comprovar sua boa fé objetiva.
12. Consta dos autos requerimento de concessão da gratificação pela recorrente, com base na Lei Distrital no 4.426/2009 (ID 64419424, p. 11/13). Na oportunidade, a recorrente afirmou tratar-se de “2a graduação”, conforme anotação de próprio punho firmada no documento. A concessão de gratificação em razão da informação de portar dois diplomas de curso superior quando, na verdade, sabe tratar-se de dupla diplomação – situação diversa, conforme a própria recorrente afirma nos autos, configura hipótese de fácil constatação do pagamento indevido.
13. É devida a restituição dos valores recebidos indevidamente.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de hono9rários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.